Tribunal: TJDFT
Processo: 0751153-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de terceira interessada, em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, manejada pela agravada – Audiotech Produção de Áudio Ltda - EPP – em desfavor de Walderez Marques da Silva, mantivera a determinação de penhora do imóvel registrado sob a matrícula 123.981, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, oferecido em garantia fiduciária à agravante e sobre o qual o executado detém direitos aquisitivos. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Como lastro passível de aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que o imóvel constituído pelo apartamento no 3, QC 6, Rua J, Bloco J, Ave. Mangueiral, SHMA, matriculado sob o no 123.981, no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, fora dado pelo executado, em alienação fiduciária em seu favor, para garantia de dívida de R$ 104.191,73 (cento e quatro mil, cento e noventa e um reais e setenta e três centavos), a ser paga em 300 (trezentas) prestações mensais e sucessivas no valor inicial de R$ 1.023,91 (um mil e vinte e três reais e noventa e um centavos), vencendo-se a primeira em agosto de 2014. Acentuara que a obrigação deriva do financiamento que fomentara ao executado para aquisição do imóvel, detendo, pois, a propriedade resolúvel do imóvel penhorado, não se afigurando cabível sua penhora e, sobretudo, sua alienação. Aduzira que, detendo o executado apenas a posse direta do bem, inviável o deferimento da expropriação do imóvel que lhe fora oferecido em garantia, haja vista que não é o executado titular do imóvel, sendo desprovido, portanto, de eficácia para satisfação da execução. Consignara que, a despeito da existência do gravame sobre o imóvel, o Juízo a quo deferira a penhora com a finalidade de promover sua hasta, o que não ressoa possível, pois, enquanto não houver o adimplemento integral do débito, a propriedade resolúvel do bem é do credor fiduciário. Reprisara não ser possível a penhora sobre bem gravado com pacto de alienação fiduciária, não se afigurando viável seu encaminhamento a hasta pública, consignando, alfim, a impossibilidade de substituição subjetiva contratual sem a anuência da credora fiduciária. Defendera que, portanto, deve a decisão que, preservando a penhora sobre o imóvel, admitira a possibilidade de sua alienação, ser reformada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela Caixa Econômica Federal – CEF, na condição de terceira interessada, em face da decisão que, nos autos da ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, manejada pela agravada – Audiotech Produção de Áudio Ltda - EPP – em desfavor de Walderez Marques da Silva, mantivera a determinação de penhora do imóvel registrado sob a matrícula 123.981, do Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, oferecido em garantia fiduciária à agravante e sobre o qual o executado detém direitos aquisitivos. Objetiva a agravante, a seu turno, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, e, alfim, seja ratificada a medida e reformado o provimento para desconstituição da penhora. Consoante pontuado, almeja a agravante a reforma da decisão que mantivera a penhora incidente sobre o imóvel representado pelo apartamento no 3, QC 6, Rua J, Bloco J, Ave. Mangueiral, SHMA, matriculado sob o no 123.981, no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, que lhe fora oferecido em garantia fiduciária destinada a acobertar o empréstimo que lhe fomentara e viabilizara a aquisição do bem. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Inicialmente convém ressaltar que, de conformidade com o que se infere dos autos, notadamente do teor da decisão arrostada[1], a constrição judicial realizada no trânsito do executivo recaíra diretamente sobre o imóvel individualizado que adquirira o executado com o importe mutuado pela agravante, e não sobre os direitos derivados do ajuste que firmara junto à instituição financeira credora, ora agravante. Com efeito, a penhora na forma como efetivada não afigura-se possível, pois não detém o executado a propriedade plena do imóvel, detendo a agravante, a seu turno, a propriedade resolúvel da coisa. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária “é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel”. Nesses casos, a propriedade permanece com o credor fiduciário até o cumprimento das obrigações garantidas, ou seja, até adimplemento do contratado, no caso, pagamento do financiamento fomentado, podendo o devedor, a partir desse momento, exigir a outorga de escritura definitiva, nos moldes do art. 25 do mesmo diploma legal. Conforme pontuado, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, reservada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. A realização da obrigação é garantida pela coisa ofertada, inviabilizando que seja expropriada por obrigação diversa da garantida. Inviável, pois, a penhora da coisa ofertada em garantia fiduciária, podendo, a seu turno, serem penhorados somente os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, a despeito da inexorável inocuidade da medida. Deve ser registrado que, no caso, ainda não ocorrera a quitação das parcelas contratadas relativas ao financiamento, de modo que a propriedade fiduciária resolúvel permanece com a agravante, credora fiduciária. O devedor que integra angularidade passiva da execução manejada pelo agravado detém apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia. Nesse sentido é o disposto no artigo 1.361 do Código Civil, in verbis: Art. 1.361. Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor. §1o Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor, ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro. §2o Com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o devedor possuidor direto da coisa. §3o A propriedade superveniente, adquirida pelo devedor, torna eficaz, desde o arquivamento, a transferência da propriedade fiduciária.” Nesse contexto, o que se afiguraria possível seria a constrição judicial dos direitos detidos pelo executado sobre o imóvel que oferecera em garantia fiduciária das obrigações que assumira junto à agravante, credora fiduciária, e não a constrição do próprio imóvel, mormente porque efetivamente seu domínio resolúvel pertence à destinatária da garantia que representa até que haja a completa resolução das obrigações que garante. É que, frise-se, o domínio pleno do imóvel não é detido pelo executado e, não tendo a agravante participado da relação jurídica processual da qual emergira o título executivo, não sobeja possível a penhora do imóvel pertencente à agravante como garantia de dívida de terceiros. Para tanto, afigura-se necessário aguardar a quitação da obrigação pelo devedor e a consequente resolução da propriedade fiduciária. A título ilustrativo deve ser registrado que o entendimento pretoriano que há muito se estratificara é no sentido de que, na forma do apregoado pelo artigo 835, inciso XIII, do estatuto processual, ressoa viável apenas a penhora de direito detido pelo executado decorrente de contrato de alienação fiduciária, não a penhora do próprio imóvel ou bem móvel ofertado em garantia. É que, assumindo a obrigação de solver as prestações derivadas do contrato garantido por alienação fiduciária e tendo pago as parcelas vencidas, ao devedor fiduciário já remanesce saldo proveniente do que pagara após a eventual execução da garantia, e, outrossim, se quitado integralmente o empréstimo, a propriedade e posse do bem que representa a garantia restarão consolidadas em suas mãos. Emergindo das prestações solvidas direito materialmente aferível afigura-se viável, então, que, à míngua de outros bens e de acordo com o interesse manifestado pelo próprio credor, conquanto inócua a medida, sejam penhorados os direitos detidos pelo obrigado fiduciário no seio de execução que tem como objeto obrigação diversa da garantida fiduciariamente. Como é cediço, o alienante fiduciário, ao oferecer em garantia bem da sua propriedade, continua na posse direta da coisa, sendo sua propriedade indireta, ou seja, o domínio resolúvel, outorgada ao credor fiduciário até o adimplemento da obrigação garantida. Ante essa circunstância, o bem alienado fiduciariamente não pode ser penhorado para a satisfação de obrigação diversa daquela cujo adimplemento garante. Contudo, detendo o alienante fiduciário direitos sobre a coisa, vez que continua na sua posse e solve parcelas provenientes da obrigação que garante, são passíveis de constrição. Ora, o simples fato de o alienante fiduciário continuar na posse do bem e amortizar a obrigação garantida fiduciariamente lhe irradia direitos. Esses direitos, portanto, revestem-se de expressão pecuniária e são passíveis de constrição, consoante dispõe expressamente o artigo 835, inciso XIII, do CPC. Esse é o entendimento há muito firmado por essa egrégia Corte de Justiça sobre a matéria, consoante atestam os arestos adiante sumariados: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL GRAVADO COM ÔNUS DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO PRÓPRIO BEM. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. Viceja na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entendimento pela penhorabilidade dos direitos do Devedor/Fiduciante sobre o imóvel. Todavia, verifica-se que a pretensão do Agravante, nos moldes em que deduzida na Primeira Instância e razões do recurso instrumental ora em análise, volta-se para a penhora do próprio imóvel gravado com ônus de alienação fiduciária (art. 11, IV, da Lei n.o 6.830/80), o que não se afigura possível. Agravo de Instrumento desprovido.” (Acórdão no 1198306, 07060064920198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 10/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora sobre o imóvel indicado. 2. De acordo com o disposto no art. 22 da Lei n. 9.514/1997, a alienação fiduciária ‘é negócio jurídico pelo qual o devedor, ou fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor, ou fiduciário, da propriedade resolúvel de coisa imóvel’. 3. O domínio pleno do imóvel não é detido pelo agravante e, não tendo os credores fiduciários participado da relação jurídica processual que deu origem ao título executivo, não cabe falar em penhora do imóvel a eles pertencente como garantia de dívida de terceiros. 4. Firmou-se o entendimento desta Corte no sentido de não se admitir a penhora sobre imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, mas tão somente dos direitos aquisitivos detidos pelo devedor fiduciante, uma vez que apenas o pagamento integral implica na desconstituição do gravame. 5. A decisão agravada deferiu a penhora do imóvel objeto dos autos, sem limitá-la aos direitos aquisitivos detidos pelo executado, o que viola os direitos dos credores fiduciários e contraria o entendimento deste Tribunal, razão pela qual merece reforma nesse ponto, reduzindo-se a constrição aos direitos aquisitivos. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1103060, 07057902520188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CIVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. IMÓVEL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. (...) II - Inadmissível a penhora sobre imóvel com gravame de alienação fiduciária, visto que a propriedade não é do devedor, mas do credor fiduciário, art. 1.361 do CC; no entanto, é autorizada a penhora sobre os direitos aquisitivos do devedor, art. 835, inc. XII, do CPC. III - Na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, em que não há condenação nem proveito econômico, e o valor da causa for muito elevado, a jurisprudência admite a fixação dos honorários mediante apreciação equitativa do Juiz, amparado no §8o do art. 85 do CPC, sob pena de a verba ser excessiva e desproporcional com os critérios dos incs. I a IV do §2o do mesmo artigo. V - Apelação parcialmente provida.” (Acórdão no 1081340, 20171310002916APC, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7/3/2018, publicado no DJE: 20/3/2018. Pág.: 302/316) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é viável a penhora de imóvel gravado com alienação fiduciária. Todavia, inexiste óbice à penhora dos direitos advindos do contrato com alienação fiduciária, nos termos do art. 835, XII, do CPC. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 1184789, 07042033120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 12/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ou seja, a penhora sobre bem gravado por alienação fiduciária pode alcançar apenas os direitos aquisitivos detidos pelo obrigado fiduciário, ou seja, o equivalente ao que verter. Conseguintemente, inviável a expropriação do imóvel, pois seu domínio resolúvel pertence à credora fiduciária, tornando inviável que seja alienado em execução que lhe é estranha, pois implicaria expropriação de bem no bojo de processo executivo que lhe é alheio, a par de ser ignorada a garantia convencionada. Ajustada a penhora ao regramento legal, a alienação dos direitos constritos, que é improvável, deve alcançar exclusivamente o equivalente ao pago, ou seja, o conhecido como “ágio”, ou, ainda, deverá o exequente aguardar eventual realização da garantia pela credora fiduciária e somente após a quitação da obrigação garantida aferir se subsistira saldo remanescente passível de lhe ser revertido. A penhora dos direitos aquisitivos, ressalve-se, carece de efetividade, mas, optando o credor pela penhora, à míngua de outro patrimônio, deve ser realizada. Alinhadas essas considerações e aferido que a penhora alcançara diretamente o próprio imóvel, objeto de alienação fiduciária em garantia e não os direitos decorrentes dos pagamentos realizados pelo devedor com o fim de saldar os créditos fomentados pela instituição financeira, e, ademais, não se afigurando viável a expropriação do bem que a representa proveniente de execução estranha à credora fiduciária, a argumentação formulada no agravo afigura-se revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado no pertinente à ilegitimidade da penhora. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhe trazer prejuízo material de difícil reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo ativo postulado para desconstituir a penhora que recaíra sobre o imóvel nomeado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato, devendo o executado ser integrado à composição passiva do recurso e promovida sua intimação para contrariá-lo em desejando. Proceda a secretaria, portanto, as anotações, comunicações e retificações cabíveis, inclusive quanto ao patrono que eventualmente o executado tenha constituído nos autos principais. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Fl. 757.